Tribunal: STF
Processo: HC 272900
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Anderson Henrick de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.021.881/SP (doc. 6).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente, juntamente com os corréus Lucas Domingos Silva e Marcos Vinicius da Silva, foi preso em flagrante delito em 09 de maio de 2024, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput [tráfico], e no artigo 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal” (doc. 5, p. 1).
 
Neste writ, a impetrante discorre sobre os seguintes tópicos:
 
DA ILICITUDE DA PROVA – VIOLAÇÃO DE STANDARD PROBATÓRIOS MÍNIMOS – FALHA NA CUSTÓDIA DA PROVA – FILMAGENS PARCIALMENTE DESCARTADAS – VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – GRAVAÇÃO QUE CAPTA POLICIAL DIZENDO “FALA, CARALHO” AO PRESO.
[...]
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. (doc. 1).
 
E, ao final, requer:
 
a) O reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima; b) Redimensionada a pena, requer seja fixado o regime inicial aberto (enunciados de Súmula 440, do E. Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal e artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal), bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Resolução nº 5 de 2012, do Senado Federal e artigo 44, do Código Penal). Por fim, requer a intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de julgamento do habeas corpus, com fundamento no art. 128, I da Lei Complementar 80/94. (doc. 1, p. 49).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FALHA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. DIREITO AO SILÊNCIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de Habeas Corpus, mantendo a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. O agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. No presente recurso, a defesa reitera os pedidos de absolvição por nulidade das provas ou, subsidiariamente, de reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena e do regime prisional. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem na análise: a) da legalidade das provas obtidas, diante das alegações de violação de domicílio, falha na custódia da prova por descarte de filmagens e violação do direito ao silêncio; b) da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastada pelas instâncias ordinárias com base na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos; e c) da adequação do regime prisional fixado. III. Razões de decidir 3. Os argumentos apresentados no agravo regimental constituem mera reiteração das teses já analisadas e refutadas na decisão monocrática impugnada, não sendo apresentados novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar os fundamentos adotados. 4. A entrada dos agentes policiais no domicílio foi justificada pela existência de fundadas razões, consubstanciadas na prévia denúncia anônima, no forte odor de entorpecentes percebido da porta do imóvel e na visualização direta dos indivíduos em plena atividade de manuseio das drogas, o que configura a situação de flagrante delito de crime permanente e afasta a alegação de ilicitude da prova. 5. A condenação não se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, mas em um conjunto probatório coeso, que inclui a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (168,03g de crack, 113,73g de cocaína e 48,17g de maconha), a forma como estavam acondicionadas para a venda e, de maneira relevante, as declarações do corréu em juízo, que atribuiu a propriedade dos entorpecentes ao paciente. 6. A ausência parcial das gravações das câmeras corporais, justificada pela política de armazenamento da plataforma, não acarreta, por si só, a nulidade do processo, especialmente quando as provas remanescentes são robustas e suficientes para sustentar a condenação, não se configurando a perda de uma chance probatória pela acusação. 7. A conduta reprovável de um dos policiais durante a abordagem, ao supostamente coagir o paciente, não contamina as demais provas licitamente produzidas, uma vez que a sentença condenatória expressamente consignou não ter se baseado na confissão informal do réu. 8. A expressiva quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas (crack e cocaína), aliadas à forma de acondicionamento em mais de 1.200 porções individuais, constituem fundamentação concreta e idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indicam, de forma inequívoca, a dedicação do agente a atividades criminosas, sendo incompatível com a figura do traficante eventual. 9. A manutenção do afastamento do tráfico privilegiado impede a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de argumentos já analisados e refutados em decisão monocrática, sem a apresentação de novos elementos capazes de alterar o entendimento, inviabiliza o provimento do agravo regimental. 2. A elevada quantidade, a natureza nociva e a diversidade de entorpecentes apreendidos, somadas à forma de acondicionamento para venda, constituem fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem a dedicação do agente a atividades criminosas”. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).
 
[...]
Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo regimental não merece provimento. Explico.
Conforme relatado, a defesa se insurge contra decisão monocrática que denegou a ordem de Habeas Corpus, por meio da qual se buscava a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
Pois bem. De início, cumpre ressaltar que os argumentos trazidos no presente recurso configuram, em sua maior parte, uma reiteração das teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas na decisão agravada.
O agravo regimental, por sua natureza, destina-se a impugnar erros manifestos ou a demonstrar que o entendimento monocrático contraria a jurisprudência consolidada da Turma ou da Seção, não se prestando a ser uma mera via para a rediscussão do mérito da impetração, especialmente quando não são apresentados fatos ou fundamentos jurídicos novos capazes de alterar a conclusão anteriormente firmada.
Ainda assim, em respeito ao princípio da ampla defesa, passo a reexaminar os pontos levantados pelo agravante.
A defesa insiste, primeiramente, na tese de nulidade das provas, pleiteando a absolvição do paciente. Argumenta, nesse sentido, a ocorrência de violação de domicílio, falha na custódia das provas e ofensa ao direito ao silêncio. Tais alegações, contudo, não prosperam.
A inviolabilidade do domicílio, garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluta, cedendo espaço, entre outras hipóteses, à situação de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto perdurar a conduta delitiva. Assim, o ingresso forçado em domicílio, nesses casos, é considerado lícito, desde que amparado em fundadas razões que indiquem, de forma concreta e objetiva, a ocorrência do crime no interior do imóvel (AgRg no HC n. 981.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
No caso concreto, as instâncias ordinárias, após detida análise do acervo probatório, concluíram pela legalidade da ação policial.
Consta dos autos que a diligência foi motivada por uma denúncia anônima que reportava a presença de um indivíduo armado em um barraco. Ao chegarem ao local, os policiais militares, da porta do imóvel, que foi aberta pelo corréu Lucas Domingos Silva, sentiram um forte odor característico de entorpecentes e, mais do que isso, visualizaram o paciente Anderson e o corréu Marcos Vinicius da Silva manuseando ativamente uma grande quantidade de substâncias ilícitas.
Essas circunstâncias prévias, objetivamente verificadas pelos agentes públicos, configuram a justa causa necessária para legitimar o ingresso no domicílio, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou ilicitude.
A narrativa policial, longe de ser inverossímil, encontrou amparo no depoimento judicial do próprio corréu Lucas, que confirmou ter aberto a porta e a presença das drogas no local, atribuindo a propriedade ao paciente e ao outro corréu (e-STJ Fl. 281). Quanto à validade dos depoimentos dos policiais militares, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.
A condenação não se apoiou unicamente na palavra dos agentes, mas também na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, quais sejam, 168,03g de crack, 113,73 g de cocaína e 48,17g de maconha, já embaladas em mais de 1.200 porções individuais para a venda, e no depoimento incriminatório do corréu Lucas.
Da mesma forma, a alegada falha na custódia da prova, decorrente do descarte parcial das filmagens das câmeras corporais, não tem o condão de anular o processo. A resposta ao ofício judicial informou que a exclusão dos vídeos se deu em razão da política de tempo de armazenamento da plataforma (e-STJ Fl. 231), não havendo indícios de má-fé ou de supressão deliberada de provas.
A teoria da perda de uma chance probatória, invocada pela defesa, aplica-se apenas em cenários de fragilidade probatória, onde a prova faltante seria essencial para o deslinde da causa. Na hipótese dos autos, contudo, o conjunto de provas remanescentes é robusto, coeso e suficiente para sustentar, com a certeza necessária, o decreto condenatório, tornando a ausência de parte das filmagens uma irregularidade incapaz de gerar nulidade.
Por fim, a suposta violação ao direito ao silêncio, em virtude da conduta reprovável de um dos policiais durante a abordagem, também foi devidamente afastada. O magistrado sentenciante foi claro ao consignar que a “confissão informal do réu Anderson não foi considerada para a sua condenação, que se apoiou em outros elementos” (e-STJ Fl. 360). Assim, não há nexo de causalidade entre a suposta coação e as provas que efetivamente formaram o convencimento judicial, o que impede o reconhecimento da nulidade pretendida.
Superadas as teses de nulidade, passo ao reexame do pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
A defesa argumenta que a quantidade de droga, isoladamente, não pode obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. De fato, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a quantidade do entorpecente, por si só, não é suficiente para afastar a minorante.
Contudo, o mesmo entendimento jurisprudencial admite que a quantidade, a natureza e a variedade da droga, quando excepcionais e aliadas a outras circunstâncias do caso concreto, podem, sim, constituir fundamento idôneo para evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas e, consequentemente, impedir a concessão do benefício.
No caso em análise, a situação fática extrapola a de um traficante iniciante ou ocasional. A apreensão de quase 330 gramas de entorpecentes de naturezas diversas e de altíssimo poder lesivo (crack e cocaína), já meticulosamente fracionados em 950 eppendorfs, 216 invólucros plásticos e 75 tijolos de maconha, demonstra um grau de organização e uma escala de atuação que são absolutamente incompatíveis com a figura do pequeno traficante a quem a lei visa beneficiar.
As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, concluíram que tal volume de drogas, aliado à forma de acondicionamento, indicava que o paciente exercia uma função relevante na cadeia do narcotráfico, possivelmente como responsável pelo armazenamento e preparação dos entorpecentes para abastecimento de pontos de venda.
Essa conclusão não é uma mera presunção, mas uma inferência lógica e razoável extraída dos elementos concretos dos autos.
A dedicação a atividades criminosas, um dos requisitos negativos para a concessão do privilégio, pode ser aferida a partir de tais circunstâncias, não sendo necessária a existência de condenação anterior ou de prova cabal de integração a uma organização criminosa formalmente constituída. O afastamento da minorante, portanto, foi devidamente motivado e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. (doc. 6, pp. 3-4 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.
 
No caso, é possível verificar a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. E divergir, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).
 
Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).
 
Para além disso, em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, “[no] caso em análise, a situação fática extrapola a de um traficante iniciante ou ocasional. A apreensão de quase 330 gramas de entorpecentes de naturezas diversas e de altíssimo poder lesivo (crack e cocaína), já meticulosamente fracionados em 950 eppendorfs, 216 invólucros plásticos e 75 tijolos de maconha, demonstra um grau de organização e uma escala de atuação que são absolutamente incompatíveis com a figura do pequeno traficante a quem a lei visa beneficiar” (doc. 6, p. 4 – grifei). Assim, a reconhecida dedicação do paciente a atividades criminosas, inviabiliza a aplicação da referida minorante. E, igualmente, para afastar essa conclusão, assim como a análise da questão relacionada à quebra da cadeia de custódia, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável nesta ação constitucional.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pelos crimes do art. 36, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e do art. 2º, §§ 3º e 4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.063 dias-multa [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova digital. III. Razões de decidir 3. Quanto à questão relacionada à alegada quebra da cadeia de custódia, decidir contrariamente ao que foi acordado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 270.706 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/5/2026 – grifei).
 
Por fim, quanto à garantia constitucional do direito ao silêncio, registro que a consequência processual de uma “declaração espontânea” (ou “confissão informal”) seria a impossibilidade de sua valoração no processo penal, de modo que as declarações prestadas pelo suspeito em tais circunstâncias não podem ser levadas em conta nem para realizar ulteriores diligências, tampouco servir como prova em um processo penal, como ocorreu neste caso. Consta do acórdão impugnado que “[o] magistrado sentenciante foi claro ao consignar que a ‘confissão informal do réu Anderson não foi considerada para a sua condenação, que se apoiou em outros elementos’ [...]. Assim, não há nexo de causalidade entre a suposta coação e as provas que efetivamente formaram o convencimento judicial, o que impede o reconhecimento da nulidade pretendida” (doc. 6, p. 4 – grifei). 
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator